Tribunal: TJDFT
Processo: 0747651-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: VM GASTRONOMIA LTDA EMBARGADO: COMPLEXO GASTRONOMICO PARKSHOPPING LTDA, COMPLEXO GASTRONOMICO LTDA, COMPLEXO GASTRONOMICO AEROPORTO LTDA, LIDIA CAMBUY PERIDES DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VM GASTRONOMIA LTDA. em face da decisão ID 53249562, por meio da qual este Relator deferiu a tutela de urgência vindicada pelos agravantes, ora embargados (COMPLEXO GASTRONOMICO PARKSHOPPING LTDA., COMPLEXO GASTRONOMICO LTDA., COMPLEXO GASTRONOMICO AEROPORTO LTDA. e LIDIA CAMBUY PERIDES), e determinou a suspensão do feito de origem pelo prazo de 15 (quinze) dias, bem como o cancelamento da audiência. Considerando, pois, que o eventual acolhimento dos Embargos de Declaração poderá implicar a modificação da decisão recorrida, intimem-se os embargados para, querendo, se manifestar em até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator